Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Direito administrativo. Remessa necessária. Servidor público. Presença de pedido administrativo de reavaliação da necessidade de continuação da readaptação funcional. Verificada a possibilidade de submissão à avaliação de junta médica oficial para fins de reavaliação da readaptação funcional. Remessa necessária conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária em ação cominatória, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para determinar a realização de exame médico na autora, por meio da Junta Médica Oficial, bem como a reavaliação dos motivos que determinaram sua readaptação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em analisar eventual direito da parte autora à nova avaliação médica para fins de continuação ou exclusão da readaptação funcional permanente.
III. Razões de decidir
3. A situação em tela se diferencia daquelas em que o servidor público se aposentou por incapacidade definitiva. Aplicam-se à hipótese em evidência as regras readaptação funcional do servidor público estável. O art. 33 da Lei Complementar Distrital 840/2011 estabelece que o servidor estável só perde o cargo nas hipóteses previstas na Constituição Federal.
4. Ademais, a servidora pública pretende ser submetida à nova avaliação por junta médica oficial. Com isso, a alteração de eventual vacância e investidura no cargo não está em análise na presente demanda.
5. O art. 39 do Decreto Distrital 34.023/2012 proíbe a reavaliação compulsória da readaptação, após o período de cinco anos. Contudo, tal artigo não impede a reavaliação do quadro de saúde, após o período de 5 (cinco) anos, se houver requerimento do servidor público estável em readaptação funcional.
6. A análise do quadro de saúde da servidora pública em readaptação funcional pela junta médica oficial encontra amparo nos arts. 33 e 273, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011.
IV. Dispositivo
7. Remessa necessária conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital 840/2011, arts. 33 e 273, §2o; Decreto Distrital 34.023/2012, art. 39.